Tribunal: TJDFT
Processo: 0722910-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722910-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO e OUTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705992-62.2019.8.07.0001, determinou que a parte credora promova o depósito suficiente à quitação dos débitos tributários relativos ao IPTU, sob pena de indeferimento do pedido de adjudicação do imóvel e extinção do feito, nos seguintes termos (ID 157140352 do processo originário): “Examinando os autos, vê-se que a parte exequente requer, por meio da petição de ID Num. 126618412, a adjudicação do bem penhorado nos autos (ID Num. 76137434), o qual possui débitos tributários relativos ao IPTU, conforme informação constante no ofício de ID Num. 151076112. Sabe-se que diferente da arrematação, forma de aquisição originária de bem imóvel, livre, portanto, de ônus antecedentes, a adjudicação não possui o mesmo delineamento. Isso porque não há pagamento de preço. Se é verdade que o preço depositado pelo arrematante serve aos demais credores como garantia do pagamento das demais dívidas que recaem sobre o imóvel ou sobre o devedor, é igualmente certo que a adjudicação deixa os demais credores em situação desconfortável, já que não há preço a ser rateado. Há, então, dois cenários. A sub-rogação, no caso da arrematação, se dá no preço, conforme disciplinado pelo art. 130, § único, do Código Tributário Nacional. No caso da adjudicação, não há sub-rogação, mas sim uma condição prévia para a adjudicação, qual seja, a quitação das obrigações tributárias que recaem sobre o imóvel. Neste sentido, há precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO PRÉVIO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – ENTENDIMENTO DOMINANTE DO C. STJ A adjudicação de imóvel penhorado pelo exequente só é admissível se este vier a depositar, previamente, numerário suficiente para quitar as obrigações tributárias, de natureza propter rem, em aberto. Entendimento pacífico no C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22563214220208260000 SP 2256321-42.2020.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020) – destaquei. Assim, previamente à análise da petição de ID Num. 126618412, intime-se a parte exequente para que promova o depósito judicial de montante suficiente à quitação dos débitos tributários relativos ao IPTU do bem penhorado, informado no ID Num. 151076112, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento do pedido e extinção do processo”. Em suas razões recursais (ID47700065), afirmam que foi deferido por esse egrégio tribunal de justiça, em outro recurso, a possibilidade de adjudicação parcial do imóvel na proporção dos créditos dos agravantes. Noticiam que o juízo a quo, antes de deferir a adjudicação parcial do imóvel, condicionou o deferimento ao depósito prévio de R$ 309.000,00 relativos aos débitos de IPTU. Argumentam que o art. 130 do Código Tributário autoriza a inclusão dos adjudicantes no polo passivo de cada execução fiscal em curso. Noticiam que os agravantes têm interesse em ingressar nas execuções fiscais em curso, visando renegociar as dívidas, além de poderem alegar a prescrição das dívidas. Defendem a necessidade de serem incluídos em todas as execuções fiscais relativas aos débitos de IPTU do imóvel, objeto do pedido de adjudicação. Argumentam que a decisão deferindo a adjudicação sequer foi proferida, não se justificando a determinação de depósito do valor em juízo. Defendem que não é hipótese de extinção do processo, pois não houve decisão acerca da adjudicação. Discorrem sobre o perigo da demora. Por fim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para cassar a determinação de depósito judicial prévio do valor relativo ao IPTU, pois não houve decisão acerca da adjudicação. No mérito, postulam seja deterinada a adjudicação do imóvel, bem como a inclusão dos agravantes no polo passivo das execuções fiscais como devedores solidários, permitindo que possam realizar as defesas que entenderem cabíveis. Caso não seja o entendimento deste Tribunal, postulam que somente após o deferimento da adjudicação transitado em julgado, seja determinado o depósito judicial do valor devido a título de crédito fiscal (IPTU). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com o intuito de entender a questão posta em discussão, mostra-se necessária realizar a digressão dos fatos ocorridos no processo originário. Vejamos. Os credores/agravantes requereram a adjudicação da fração ideal do imóvel. O juízo a quo indeferiu o pedido (ID 110555295, autos de origem). Os credores interpuseram agravo de instrumento, que foi provido para possibilitar a adjudicação da fração ideal do imóvel, desde que observados os direitos dos credores concorrentes e a eventual necessidade do procedimento de licitação entre os interessados, previsto no art. 876, § 6o, do CPC, conforme decidido no acórdão do agravo de instrumento de n.o 0703055-77.2022.8.07.0000 (ID 125777470, autos de origem). No mencionado acórdão constou expressamente que “existe pluralidade de interessados à adjudicação do bem, pois além da penhora em favor dos agravantes/credores, há outras penhoras sobre o imóvel (...). Como se vê, viável a efetivação da adjudicação da fração do imóvel aos agravantes, atentando-se para os direitos dos demais credores concorrentes, que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, § 6o, do CPC em caso de haver mais de um pretendente à adjudicação do imóvel”. Por fim, restou assim decidido: “Dou provimento ao agravo de instrumento para o fim de possibilitar a adjudicação da fração ideal do imóvel aos agravantes, respeitados os direitos dos credores concorrentes e eventual necessidade do procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC.”. O juízo a quo, antes de apreciar o pedido de adjudicação, determinou que os credores constantes na matrícula do bem penhorado fossem intimados para se manifestarem sobre o pedido de adjudicação do imóvel pelo credor daquele processo (decisão de ID 137143332, autos de origem). Observa-se que foram expedidos diversos ofícios. Contudo, não constam nos autos, ainda, quais credores constantes na matrícula do imóvel foram intimados. A credora ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A e outros apresentaram petição informando que têm interesse na adjudicação do imóvel penhorado, conforme petição de ID 138431796, autos de origem. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido dos agravantes. Compulsando os autos originários, verifico que a credora ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A e outros apresentaram petição informando que têm interesse na adjudicação do imóvel. Observa-se que não há informação sobre se os demais credores, constantes na matrícula do imóvel, já foram intimados para se manifestar sobre o interesse na adjudicação. O fato é que um dos credores já manifestou expressamente o interesse na adjudicação do imóvel. Logo, compete ao juízo a quo cumprir o que restou decidido no agravo de instrumento de n.o 0703055-77.2022.8.07.0000 (ID 125777470, autos de origem), realizando o concurso de adjudicantes, previsto no art. 876, § 6o, do CPC. Desse modo, não se pode, antes mesmo de decidir quem irá adjudicar o imóvel, determinar que os credores dos autos originários efetuem o depósito integral do tributo relativo aos débitos de IPTU, no valor elevado de R$ 309.000,00. Com efeito, somente após o concurso de adjudicantes será possível estabelecer quem irá adjudicar o bem. Logo, ao que tudo indica, mostra-se desarrazoado determinar que os credores depositem elevada quantia em juízo, sob pena de extinção do processo, sem saber se serão os vencedores na adjudicação do imóvel. Nesse contexto, restou demonstrada a plausabilidade do direito dos agravantes, uma vez que não houve decisão acerca de quem terá o direito à adjudicação do imóvel e, portanto, em juízo perfunctório, não se mostra possível exigir o depósito do tributo em juízo. O perigo na demora, também, restou demonstrado, uma vez que o juízo a quo condicionou o depósito integral do valor dos débitos tributários, sob pena de extinção da execução. Logo, caso não seja concedida a liminar, o processo poderá ser extinto. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a decisão agravada e determinar que o juízo a quo não exija o pagamento dos tributos do imóvel, antes de decidir quem irá adjudicar o bem. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora